Tribunal: TJMT
Processo: 1038399-30.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038399-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANGELO BRUNO DONATONI - CPF: 052.100.321-08 (ADVOGADO), DONATONI ENGENHARIA LTDA - ME - CNPJ: 15.096.597/0001-97 (AGRAVANTE), VALMIR DA SILVA VIDIGAL - CPF: 673.344.071-72 (AGRAVADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. DIVERGÊNCIA ACENTUADA ENTRE LAUDOS PARTICULARES. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. CONSENSO ENTRE AS PARTES PELA AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DA REGRA GERAL E DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em fase de cumprimento de sentença, manteve a determinação de realização de perícia técnica por empresa particular para a avaliação de imóveis penhorados, rejeitando o pedido de que o ato fosse realizado por Oficial de Justiça Avaliador, a despeito da concordância expressa de ambas as partes.

2. Requerimentos do recurso: (i) concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que a empresa se encontra inativa; e (
ii
) reforma da decisão para determinar que a avaliação dos bens ocorra por meio de Oficial de Justiça Avaliador, com base no art. 870 do Código de Processo Civil e no princípio da menor onerosidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se, diante da acentuada divergência entre os laudos de avaliação apresentados pelas partes, deve prevalecer a determinação judicial de realização de perícia técnica por profissional particular ou o pedido consensual do exequente e do executado para que a avaliação seja feita por Oficial de Justiça Avaliador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O pedido de justiça gratuita formulado pela pessoa jurídica deve ser indeferido, uma vez que a matéria já foi objeto de análise e indeferimento por esta Corte em recurso anterior (Agravo de Instrumento n. 1014527-54.2023.8.11.0000), cuja decisão não foi suspensa por eventual recurso às instâncias superiores.

5. O art. 870, caput, do Código de Processo Civil estabelece como regra geral que a avaliação dos bens penhorados será realizada pelo Oficial de Justiça. A nomeação de perito avaliador constitui medida excepcional, restrita às hipóteses em que são necessários conhecimentos especializados, conforme o parágrafo único do referido dispositivo.

6. A existência de significativa divergência entre os laudos particulares apresentados pelas partes, por si só, não impõe a nomeação de perito, especialmente quando a natureza dos bens – lotes de terreno urbano – não evidencia complexidade técnica que transcenda a competência do Oficial de Justiça Avaliador, que goza de fé pública para realizar uma avaliação nova e independente.

7. A manifestação consensual e expressa de ambas as partes, credor e devedor, no sentido de que a avaliação seja efetuada por Oficial de Justiça, deve ser prestigiada, em observância aos princípios da menor onerosidade para o executado (art. 805 do CPC) e da cooperação processual (art. 6º do CPC).

8. A imposição de uma perícia particular, mais onerosa e demorada, em detrimento do procedimento acordado entre os litigantes, representa um entrave à razoável duração do processo, pois cria um incidente processual desnecessário e retarda a satisfação do crédito em uma execução que tramita há mais de uma década.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento (ID 325616862) interposto por DONATONI ENGENHARIA LTDA - ME contra as r. decisões interlocutórias (ID. 206504599 e 210604527) proferidas pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença, registrado sob o nº 0049304-71.2014.8.11.0041, movido por VALMIR DA SILVA VIDIGAL.

A decisão de ID 202835359, proferida em 01/08/2025, analisou a controvérsia sobre a avaliação de dois imóveis penhorados (Lote 02 e Lote 04, da Quadra 18, do loteamento Residencial Itamarati). O juízo constatou uma considerável divergência entre os laudos apresentados pelas partes, com o Exequente apontando valores entre R$ 86.062,50 e R$ 100.000,00 por lote, enquanto a Executada indicou um valor médio de R$ 130.416,00 para cada imóvel. Diante da discrepância técnica, e com amparo no art. 870, parágrafo único, do CPC, o magistrado indeferiu a homologação dos laudos e determinou a realização de avaliação judicial, nomeando para tanto a empresa AUDIMAT. A decisão também postergou a análise do pedido de excesso de penhora e estabeleceu diretrizes para a perícia, incluindo a análise crítica dos seis laudos preexistentes e a observância da ABNT NBR 14.653.

A Executada, ora Agravante, opôs Embargos de Declaração (ID 204226534) contra essa decisão. Sustentou a existência de omissão, argumentando que seu pedido de justiça gratuita ainda estava pendente de julgamento definitivo no Superior
Tribunal de Justiça (
AREsp
n° 2747025 / MT), o que deveria isentá-la do recolhimento dos honorários periciais até o trânsito em julgado da discussão. Subsidiariamente, caso mantida a necessidade de pagamento, requereu a nomeação de um oficial de justiça avaliador, visando a menor onerosidade e a razoável duração do processo, alegando que a perícia particular poderia aumentar o prejuízo de ambas as partes.

Ao julgar os embargos, a decisão de ID 206504599, uma das decisões agravadas, rejeitou-os. O juízo fundamentou que a pendência de recurso no STJ sobre a gratuidade da justiça não possui efeito suspensivo para afastar a obrigação de arcar com as despesas processuais, e que a eventual concessão do benefício operaria efeitos
ex
nunc, não retroagindo. Quanto ao pedido de substituição do perito, o magistrado manteve a nomeação da empresa particular, justificando que a "considerável e justificada divergência" entre os seis laudos técnicos, envolvendo metodologias e tratamentos estatísticos, demanda análise por profissional com expertise equivalente ou superior, revelando-se inadequada a nomeação de um Oficial de Justiça Avaliador para o caso. Na mesma decisão, o juízo homologou a proposta de honorários periciais da AUDIMAT no valor de R$ 18.375,00.

Posteriormente, a decisão de ID 210604527, também objeto do presente agravo, acolheu Embargos de Declaração opostos pelo Exequente (ID 207070997). O magistrado reconheceu que a homologação dos honorários na decisão anterior (ID 206504599) foi prematura, pois os embargos da Executada (ID 204226534) interromperam o prazo para as partes se manifestarem sobre a proposta do perito. Configurado o vício procedimental e o cerceamento de defesa, o juízo tornou sem efeito o trecho da decisão ID 206504599 que homologou os honorários e determinou a intimação da empresa perita (AUDIMAT) para manifestar-se sobre as impugnações aos valores, já protocoladas por ambas as partes (ID 205997045 e 207261653).

Nas razões do Agravo de Instrumento (ID 325616862), a Agravante,
Donatoni
Engenharia LTDA, reitera seu pedido de justiça gratuita. Alega que, conforme discutido no Agravo de Instrumento n. 1014527-54.2023.8.11.0000, comprovou sua hipossuficiência por não possuir atividade operacional, tendo atingido seu objeto social de compra e venda de imóveis. Junta declarações e
DCTF's
que, segundo afirma, demonstram a ausência de receita e a inatividade da empresa desde 1995, citando jurisprudência (Súmula 481 do STJ e julgados do TJMT) que entende ser possível a concessão do benefício à pessoa jurídica inativa. No mérito recursal, pugna pela reforma da decisão que determinou a perícia por expert particular, defendendo a avaliação por oficial de justiça avaliador. Sustenta que a lide se arrasta há anos e que ambas as partes concordaram com a avaliação por oficial de justiça (citando a manifestação do Agravado ID 204741821) como forma eficaz e menos custosa de evoluir o processo, mas o juízo indeferiu o pedido. Invoca o art. 805 do CPC (princípio da menor onerosidade ao executado) e o art. 870, caput, do CPC, que estabelece como regra a avaliação ser feita pelo oficial de justiça, sendo a nomeação de perito uma exceção. Argumenta que a convergência das partes pela avaliação por oficial configuraria um "
pseudo
negócio jurídico processual" (art. 190, CPC) e que a ideia é avaliar o bem, e não os laudos já apresentados. Cita jurisprudência sobre o tema e pede o provimento do recurso para que a avaliação ocorra por oficial de justiça. Requer, ainda, a concessão de tutela de urgência (efeito suspensivo), com base no art. 300 e 1.019, I, do CPC. Alega que a probabilidade do direito (fumus boni iuris) está na determinação legal de preferência pelo oficial de justiça, e o perigo de dano (periculum in mora) reside na continuidade do processo com a prática de atos de avaliação pelo perito, o que gerará desgaste processual e custos que podem ser cassados ao final, mencionando que o perito já foi intimado a esclarecer os honorários. Pede o efeito suspensivo para obstar a continuidade dos autos de origem até o julgamento final do recurso.

Recebido o recurso, foi proferido o despacho de ID 325968885. Na referida decisão, antes da apreciação do pedido liminar, foi analisado o pedido de justiça gratuita. Consignou-se o entendimento de que a concessão do benefício para pessoas jurídicas está condicionada à efetiva comprovação da insuficiência de recursos (Súmula 481/STJ). Destacou-se, ainda, que embora a Agravante tenha mencionado o Agravo de Instrumento n.º 1014527-54.2023.8.11.0000, naqueles autos o seu pedido de gratuidade foi indeferido por acórdão (ID 196301165), sendo que o Recurso Especial interposto não possui efeito suspensivo. Assim, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, foi concedido à recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para a juntada de documentos pertinentes à comprovação da hipossuficiência (extratos bancários, declaração de imposto de
renda, etc.
), sob pena de indeferimento.

Em resposta, a Agravante protocolou a manifestação de ID 327907881, requerendo a juntada dos documentos que entende necessários à comprovação da hipossuficiência, consistindo em
DCTFs
dos anos de 2018 a 2023 e
ECFs
dos anos de 2021 e 2022. Informou que tais documentos foram protocolados em sigilo, por dizerem respeito a questões fiscais e financeiras, e reiterou o pedido de apreciação da liminar.

A liminar foi
parcialmente
deferida. (id. 327999383)

Contrarrazões. (id. 332938390)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é cabível, tempestivo e, no que tange ao preparo, sua análise se confunde com o pleito de gratuidade, que passo a examinar.

A Agravante reitera o pedido de gratuidade judiciária, com fundamento na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, alegando encontrar-se inativa.

Contudo, a matéria já foi objeto de análise por esta egrégia Corte no bojo do Agravo de Instrumento nº 1014527-54.2023.8.11.0000, no qual o benefício foi indeferido. O Recurso Especial interposto contra o referido acórdão, como é cediço, não possui, em regra, efeito suspensivo.

Os documentos ora apresentados, embora indiquem ausência de faturamento, não constituem fato novo apto a infirmar a conclusão anteriormente alcançada. Assim, indefiro o benefício da justiça gratuita.

Pois bem.

Superada a questão prefacial, adentro ao cerne da controvérsia, que reside em definir a forma adequada para a avaliação dos imóveis penhorados: se por perito particular, como determinado pelo juízo a quo, ou por Oficial de Justiça Avaliador, como requerido por ambas as partes.

Com a devida vênia ao entendimento do douto magistrado de primeiro grau, a decisão agravada merece reforma.

A legislação processual civil, em seu artigo 870, é de clareza solar ao estabelecer a regra geral para a avaliação de bens em processo executivo:

Art. 870. A avaliação será feita pelo oficial de justiça.

Parágrafo único. Se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo.

A nomeação de perito, portanto, é medida de exceção, condicionada à demonstração de que a apuração do valor do bem exige conhecimentos técnicos que extrapolam a capacidade de um Oficial de Justiça Avaliador.

No caso em tela, a controvérsia gira em torno do valor de mercado de dois lotes de terreno urbano, situados no Residencial Itamarati, nesta Capital. A despeito da acentuada divergência entre os seis laudos particulares apresentados (três por cada parte), a natureza dos bens não revela, a priori, uma complexidade técnica que justifique, de forma inarredável, a intervenção de um especialista particular. A avaliação de imóveis urbanos, com base em critérios comparativos de mercado, é atividade rotineira e inserida no rol de atribuições dos Oficiais de Justiça.

O fundamento utilizado pelo juízo singular
,
de que o conflito de metodologias e tratamentos estatísticos nos laudos preexistentes demandaria uma análise por profissional de expertise superior
,
não se sustenta como óbice à atuação do servidor do juízo. A função do avaliador judicial não é realizar uma auditoria ou uma perícia sobre as perícias das partes, mas sim proceder a uma nova e independente avaliação, com base em sua própria pesquisa de mercado e critérios técnicos, sob a fé pública que lhe é inerente.

O ponto fulcral, que sela o destino do presente recurso, é a convergência de vontades das partes. Tanto a Agravante (executada) quanto o Agravado (exequente) manifestaram, de forma inequívoca e expressa, a preferência pela avaliação via Oficial de Justiça. O Agravado, em suas contrarrazões, foi categórico ao anuir com a tese recursal, reconhecendo-a como a mais célere, econômica e adequada.

Nesse cenário, a imposição de uma perícia particular, cujos honorários iniciais superam a cifra de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), viola frontalmente o princípio da menor onerosidade da execução, insculpido no art. 805 do CPC, que preceitua que,
havendo vários meios para promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Ademais, a decisão de primeiro grau, vai de encontro ao moderno espírito de cooperação processual (art. 6º, CPC), que conclama todos os sujeitos do processo a colaborar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Se as partes, que são as maiores interessadas na solução da lide, acordam sobre um procedimento, não cabe ao Judiciário, salvo por motivo de ordem pública ou manifesto prejuízo, impor-lhes um caminho mais tortuoso, demorado e dispendioso.

A manutenção da perícia particular apenas procrastinaria ainda mais um feito que se arrasta há mais de uma década,
criando um novo
e desnecessário foco de litigiosidade
,
a discussão sobre o valor dos honorários periciais – em detrimento da efetiva satisfação do crédito.

Destarte, a reforma da decisão é medida que se impõe, para prestigiar a regra legal, a vontade das partes e os princípios que norteiam a execução civil.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada e determinar que a avaliação dos imóveis penhorados (Lote 02 e Lote 04 da Quadra 18 do loteamento Residencial Itamarati) seja realizada por Oficial de Justiça Avaliador, nos termos do art. 870, caput
,
do Código de Processo Civil.

Fica, por conseguinte, tornada sem efeito a nomeação da empresa perita AUDIMAT e os atos subsequentes relacionados à perícia particular.

Indefiro o pedido de justiça gratuita, devendo a Agravante promover o recolhimento das custas recursais, sob as penas da lei.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026